Tribunal: TJDFT
Processo: 0739388-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
Na exceção de pré-executividade admite-se a análise da prescrição, quando desnecessária a dilação probatória.